Tribunal: STF
Processo: Rcl 90083
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Sportvip Group International Apostas Ltda. para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 no Mandado de Segurança — MS n. 2009716-12.2026.8.26.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.

A defesa técnica narra que a parte reclamante foi alvo de busca e apreensão, cumprida em 13/1/2026, no contexto da Operação “Quebrando a Banca”.

Expõe que, a fim de compreender o objeto e extensão da investigação instaurada, bem como os supostos elementos indiciários que sustentariam o envolvimento da parte reclamante nos delitos sob apuração, formulou pedido de acesso aos autos da medida investigativa, indeferido pelo magistrado de primeiro grau sob o argumento de que ainda existiriam diligências em curso e não documentadas nos autos.

Diante disso, aduz que impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, perante o TJSP, que rechaçou seu pedido, reiterando o fundamento de que o acesso não poderia ser conferido em razão da existência de diligências em curso.

Sustenta que a decisão reclamada desrespeita a Súmula Vinculante 14, pois nunca se requereu acesso a elementos de informação relativos a diligências em andamento, mas sim ao que já foi produzido e documentado nos autos, especialmente no inquérito policial ao qual a medida cautelar de busca é vinculado.

Ao final, requer, liminarmente:

[...] seja determinado que o d. Magistrado da Vara Regional das Garantias de Piracicaba (SP) promova o o [sic] imediato acesso a todos os autos e todos os elementos de informação já reunidos e documentados que digam respeito à Operação “Quebrando a Banca” (doc. 1, p. 6).

Quanto ao mérito, requer:

[...] o provimento da presente Reclamação para que seja determinado o fornecimento de acesso amplo, geral e irrestrito a todos os autos e todos os elementos de informação que digam respeito à Operação “Quebrando a Banca”, com expressa determinação para que se mantenha sigilo apenas e tão somente nas medidas investigativas em curso (doc. 1, p. 5).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento, porquanto o Desembargador Farto Salles, que, em caráter de urgência e em razão do afastamento ocasional do relator sorteado, indeferiu o pedido liminar no MS n. 2009716-12.2026.8.26.0000, do TJSP, não detém legitimidade para figurar como autoridade reclamada (doc. 3, pp. 56-57).

Isso porque a negativa de acesso aos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão n. 1501105-84.2025.8.26.0446 não decorreu de ato que lhe possa ser imputado, mas sim ao Juízo da Vara Regional das Garantias da 4ª Região Administrativa do Estado de São Paulo — Comarca de Piracicaba/SP, autoridade responsável pela condução do referido processo (doc. 3, p. 42).

Está configurada, portanto, a ausência de legitimidade do desembargador Farto Salles, da 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, nos termos do art. 485, VI, e § 3º, do Código de Processo Civil — CPC, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
[...]
§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Posto isso, julgo extinta a reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator